Tribunal: TCU
Processo: 012.630/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8006/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Emerson Bernardino de Sena ingressou com pedido de reexame contra o Acórdão 13218/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 70), reformado pelo Acórdão 4429/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 154); Considerando que o recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput, do Regimento Interno/TCU); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8443/1992 e artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Emerson Bernardino de Sena, em razão da ausência de legitimidade, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.9 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.630/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: ABB L Promoções de Espetáculos Ltda. (09.343.747/0001-17); Carlos Marques Ferreira Júnior (XXX.325.334-XX); Severino Eudson Catão Ferreira (XXX.422.524-XX). 1.2. Recorrente: Emerson Bernardino de Sena (XXX.753.954-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Palmeirina - PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1.encaminhar os autos à Seproc para que adote as providências cabíveis quanto à expedição de comunicações processuais decorrentes deste processo, com o objetivo de considerar a ilegitimidade passiva do Sr. Emerson Bernardino de Sena para figurar na condição de sócio da empresa ABB L Promoções de Espetáculos Ltda., conforme consignado no voto condutor do Acórdão 13218/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 71, item 17).